Tribunal: STF
Processo: HC 115655
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ASSENTADA PELO STJ. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A autoridade impetrada adotou a orientação jurisprudencial consolidada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário” (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Sem embargo, avançou até o mérito, explicitando as razões pelas quais não era possível a concessão da ordem. 3. Hipótese em que não há risco à liberdade de locomoção dos pacientes. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.